Tribunal: STF
Processo: RE 108215
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-10-20
Data de publicação: 1987-10-20

Ementa:
- PREVIDENCIA PRIVADA. INAPLICAÇÃO DO ART. 165, PAR. ÚNICO DA C.P.
OBICE REGIMENTAL (ART. 325, IV, 'C', DO RI/STF), NÃO ULTRAPASSADO.
VERSANDO A CONTROVERSIA SOBRE O CALCULO DA COMPLEMENTAÇÃO DA
APOSENTADORIA PREVIDENCIARIA, NÃO HÁ QUE INVOCAR-SE O ART. 165, PAR.
ÚNICO, DA C.F. E, INAPLICAVEL ESTE A HIPÓTESE RESTA INCOLUME O OBICE
AO CONHECIMENTO PRELIMINAR DO EXTRAORDINÁRIO, ANTE O DISPOSTO NO
ART. 325, IV, 'C', DO RI/STF.